Tribunal: STF
Processo: RE 1560897
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jorge Dias Trindade interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 75) contra acórdão (eDoc 73) proferido pela 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul.



    O recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao determinar a devolução de valores recebidos em decorrência de tutela antecipada posteriormente revogada, com fundamento no enunciado nº 692 da Súmula do STJ, teria violado o art. 100, § 1º, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que constitui matéria de índole infraconstitucional a discussão acerca da devolução de valores recebidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 722.421, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 799 da Repercussão Geral:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. 



    I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. 



    II – Repercussão geral inexistente.



    Nessa linha de entendimento, destacam-se os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.



    (RE 1.462.090 RE-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    .......................................................................................................



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA POSTERIORMENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 799. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 888.551 ARE-ED, Rel. Min. Luiz Fux)



    .......................................................................................................



Direito Constitucional, Previdenciário e outras matérias de Direito. Recurso Extraordinário. Benefício previdenciário. Tutela antecipada revogada. Previsão de devolução no título executivo. Violação constitucional. Ausência de prequestionamento. Matéria de fundo: inexistência de repercussão geral. Tema RG nº 799. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra decisão pela qual o TRF da 3ª Região confirmou a sentença pela qual se determinou a devolução dos valores recebidos a título de antecipação de tutela revogada, porque previsto no título exequendo e em observância ao disposto no enunciado nº 692 da Súmula do STJ.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de tais valores viola o disposto no art. 100, § 1º, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não tendo em momento algum decidido a demanda à luz do dispositivo constitucional indicado pela parte recorrente, a qual nem sequer foi mencionada nas razões dos embargos de declaração opostos, pelo que a análise do presente recurso extraordinário encontra óbice nos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    4. Ainda que assim não fosse, o STF, ao apreciar o ARE nº 722.421/MG (Tema RG nº 799), assentou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada.



    IV. Dispositivo



    5. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    ( RE 1.565.236, Re. Min. André Mendonça - grifei)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



     Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente